Tribunal: TJMT
Processo: 1011516-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011516-51.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), JOSE NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 204.588.191-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO ADICIONAL PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – MANTIDA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO DESPROVIDO.

O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.

Além disso, o caso também não se amolda aos casos previstos autorizadores da tutela provisória de evidência, conforme pleiteado.

Para o deslinde da matéria, exige-se a necessária instrução processual para apurar se, de fato, existe o direito reclamado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do Recurso do Agravo de Instrumento, interposto por JOSÉ NASCIMENTO VIEIRA, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu-MT que, nos autos da Ação Ordinária, proposta em face do ente público estadual, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente no imediato pagamento do adicional e periculosidade e determinou a realização de perícia, sendo nomeado perito judicial.

Sustenta, o Agravante, que é servidor efetivo e atualmente ocupa o cargo de apoio administrativo educacional, na função de vigilante no prédio da Assessoria Pedagógica do Município de Poxoréu-MT.

Aduz que “considerando se tratar unicamente de matéria de Direito, já que a periculosidade é presumida na atividade de vigilância (face à previsão no rol legal), requereu-se a tutela de evidência com base no art. 311, Inciso IV (a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável) para determinar à Administração Pública que, incidentalmente ao processo, conferisse ao autor o adicional de periculosidade que lhe é de direito.”

Alega que é cabível tutela de evidência quando a “petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. Diante disso, assevera que a documentação juntada aos autos pelo agravante não deixa margem de dúvida quanto ao cabimento do adicional de periculosidade.

Requer, assim, a concessão de tutela de evidência (art. 1019, I), com esteio nos fundamentos e provas acostados aos autos originais. E, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja sustado o procedimento de nomeação da empresa para a elaboração do laudo pericial, sob pena de violação aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade do processo. Ao final, requer o agravante o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de instrumento (ID 137521238).

O pedido liminar foi indeferido (ID 131885157).

Opostos Embargos de Declaração contra a decisão monocrática (ID. 133242695).

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos declaratórios (ID. 135607195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente insta salientar que, não há que se falar em conexão, ou na reunião de processos, quanto aos autos 1001455-26.2021.8.11.0014 e 1001454-41.2021.8.11.0014,

tendo em vista que, embora os processos tenham a mesma causa de pedir, têm partes e atos jurídicos/administrativos distintos, e o decidido em um deles não influenciará no julgamento do outro.

Pois bem.

Como relatado, o agravante pugna pelo imediato pagamento do adicional e periculosidade e afastamento da realização de perícia.

A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste Recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.

É cediço que a legislação brasileira proíbe a concessão de provimento de urgência contra a Fazenda Pública em alguns casos. Com efeito, é vedado o deferimento de medidas liminares, sejam cautelares ou antecipatórias da tutela, quando o objeto da ação principal esgotar-se de pronto, antes do término definitivo do processo.

Esta é a dicção dos artigos 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/1992, e 1o da Lei n. 9.494/1997:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...]

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não cabe o pagamento de verbas remuneratórias em tutela antecipada contra a Fazenda Pública, quando ocorrerem alguns dos óbices previstos na Lei n. 9.494/97. Nesta linha, os seguintes precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. LEI 9.494/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Trata-se de demanda ajuizada com o fito de reparação de galeria pluvial danificada, bem como do dano material ante a responsabilização objetiva do Município de Curitiba. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de Tutela Antecipada contra a Fazenda Pública é possível nas hipóteses em que não incidam as vedações previstas na Lei 9.494/1997, quais sejam demandas sobre reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou concessão de pagamento de vencimentos. 3. Recurso Especial não provido (REsp 311.391/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.08.2009).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SEXTA-PARTE. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que "a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1o da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importa em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, em que se discutem a alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado "sexta-parte" e pagamento de correspondentes verbas atrasadas". (v.g.: REsp 934.138/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, Dje 04/12/2009) 2. Agravo Regimental Não Provido. (Agrg No Resp 1372714/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013)

Além disso, o caso também não se amolda aos casos previstos autorizadores da tutela provisória de evidência, conforme pleiteado.

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

O pedido do Agravante, na hipótese em apreço, portanto, não merece deferimento.

O fato é que, para o deslinde da matéria, exige-se a necessária instrução processual para apurar se, de fato, existe o direito reclamado.

Desse modo, razão pela qual, por ora, deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de instrumento oposto por JOSÉ NASCIMENTO VIEIRA.

Consigno ainda que, uma vez julgado este, resta prejudicado o recurso de embargos de declaração, por perda do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022